Tribunal: TJDFT
Processo: 0709494-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MAJORAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal, consoante disciplina do artigo 2o, da Lei no 12.153/2009. A natureza absoluta da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, contudo, cede espaço para a Vara de Fazenda Pública quando for constatado que a complexidade da produção da prova necessária ao deslinde da ação é incompatível com o célere rito imposto aos Juizados Especiais. É de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, o processamento e julgamento de processo que envolva interesse do Distrito Federal, com necessidade de produção de prova pericial complexa, relativa a pedido de adicional de insalubridade. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Sétima Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (suscitado).